Tribunal: TJSP
Processo: 1006313-19.2022.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
do: "PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. Violação ao princípio da dialeticidade recursal não verificada. Preliminar de não conhecimento afastada. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Possibilidade jurídica do pedido. Análise do pedido imediato. Ausência de vedação prévia ao pleito de reconhecimento da inexigibilidade e a ilicitude da cobrança pelo réu de seguro penhor e seguro de vida, lastreada em cédula rural no 40/02116-5. Alegação do banco apelante que se confunde com o mérito da lide. Preliminar rejeitada. APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débitos. Nota de Crédito Rural no 40/02116-5. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Cobranças indevidas. Não comprovadas as efetivas contratações de seguro penhor e seguro de vida produtor rural, não tendo sido apresentados os contratos e as respectivas apólices, e nem demonstrado tenha sido facultado à mutuária optar pela seguradora de sua preferência, deve ser reconhecida a abusividade dos seguros em testilha. Sentença mantida neste aspecto. Em razão da declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos valores cobrados indevidamente, deverão ser restituídos à autora, na forma simples. Pretensão da autora de ressarcimento, pelo réu, de quantia igual a que está sendo indevidamente cobrada, com fulcro no artigo 940 do Código Civil. Inadmissibilidade. Ausência da comprovação de má-fé do banco demandado. Não provada a malícia ou má-fé na cobrança perpetrada. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido". Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, devendo cada uma das partes arcar com 50%, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006313-19.2022.8.26.0218; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Nota de Crédito Rural

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do NCPC. O aresto restou assim ementado: "PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. Violação ao princípio da dialeticidade recursal não verificada. Preliminar de não conhecimento afastada. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Possibilidade jurídica do pedido. Análise do pedido imediato. Ausência de vedação prévia ao pleito de reconhecimento da

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do NCPC. O aresto restou assim ementado: "PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. Violação ao princípio da dialeticidade recursal não verificada. Preliminar de não conhecimento afastada. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Possibilidade jurídica do pedido. Análise do pedido imediato. Ausência de vedação prévia ao pleito de reconhecimento da inexigibilidade e a ilicitude da cobrança pelo réu de seguro penhor e seguro de vida, lastreada em cédula rural no 40/02116-5. Alegação do banco apelante que se confunde com o mérito da lide. Preliminar rejeitada. APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débitos. Nota de Crédito Rural no 40/02116-5. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Cobranças indevidas. Não comprovadas as efetivas contratações de seguro penhor e seguro de vida produtor rural, não tendo sido apresentados os contratos e as respectivas apólices, e nem demonstrado tenha sido facultado à mutuária optar pela seguradora de sua preferência, deve ser reconhecida a abusividade dos seguros em testilha. Sentença mantida neste aspecto. Em razão da declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos valores cobrados indevidamente, deverão ser restituídos à autora, na forma simples. Pretensão da autora de ressarcimento, pelo réu, de quantia igual a que está sendo indevidamente cobrada, com fulcro no artigo 940 do Código Civil. Inadmissibilidade. Ausência da comprovação de má-fé do banco demandado. Não provada a malícia ou má-fé na cobrança perpetrada. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido". Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, devendo cada uma das partes arcar com 50%, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC. Embargos rejeitados.